Tribunal: TJPA
Processo: 0806736-97.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806736-97.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BENEDITO REIS DA ROCHA

AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806736-97.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BENEDITO REIS DA ROCHA

ADVOGADO: JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO – OAB/PA 7261-A

AGRAVADO: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO - OAB/PA 28.247-A

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO NO PROCESSO ORIGINÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Benedito Reis da Rocha contra decisão monocrática que reconheceu a perda de objeto do agravo de instrumento em razão da prolação de sentença de mérito no processo originário, na qual foi reconhecida a validade dos contratos e dos descontos mensais realizados pelo Banco Itaú BMG Consignado S.A., ora agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prolação de sentença de mérito no processo originário implica a perda de objeto do agravo de instrumento; e (ii) verificar a possibilidade de manutenção do efeito suspensivo concedido anteriormente para interromper os descontos na conta do agravante até o julgamento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de sentença de mérito no processo originário absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriormente proferidas, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, caracterizando a perda de objeto do agravo de instrumento.

O julgamento da ação originária, mediante sentença de mérito que confirmou a validade dos contratos e descontos mensais, esvazia a utilidade jurídica do agravo de instrumento, uma vez que a pretensão recursal incide sobre matéria já apreciada de forma exauriente.

A suspensão dos descontos pleiteada pelo agravante deve ser buscada no âmbito do recurso de apelação, por meio de pedido de efeito suspensivo, não sendo cabível sua manutenção no contexto do agravo de instrumento já prejudicado.

A jurisprudência do STJ reforça que, em casos de correspondência entre o conteúdo do agravo de instrumento e da sentença, ocorre a prejudicialidade do recurso por perda superveniente de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A superveniência de sentença de mérito no processo originário acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, na medida em que absorve as questões anteriormente discutidas em decisões interlocutórias.

A pretensão de suspensão dos descontos pode ser veiculada no âmbito do recurso de apelação, não sendo cabível sua manutenção no agravo de instrumento prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, 995, parágrafo único, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1.897.804/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 04/10/2021, DJe 07/10/2021.

STJ, REsp 1.971.910/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15/02/2022, DJe 23/02/2022.

TJ-MG, AGT 10079051894735009, Rel. Des. Belizário de Lacerda, j. 04/02/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
BENEDITO REIS DA ROCHA
nos autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravado
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,

04 de fevereiro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BENEDITO REIS DA ROCHA
contra Decisão Monocrática (id. 21190820) em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
tendo como agravado
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

A decisão agravada reconheceu a perda do objeto do recurso em razão da prolação de sentença no processo originário na data de 21/05/2024,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

1. Considerando que o processo foi sentenciado, fica prejudicado o exame do recurso.

2. Recurso não conhecido.

Contra esta decisão se insurge o recorrente por meio de Agravo Interno (ID. 21222711).

Aduz que o juizo
a quo
julgou por sentença improcedente a ação originária, considerando válidos os contratos e descontos mensais, todavia, a sentença não sofreu os efeitos do trânsito em julgado, porque o Agravante interpôs Recurso de Apelação, deste modo, pede a manutenção do efeito suspensivo concedido anteriormente nestes autos para que não sejam efetuados descontos na conta do autor/agravante até o julgamento do recurso apelatório.

Em sede de contrarrazões (id.22224116) refutou-se os argumentos apresentados e pugnou pela manutenção da decisão.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a prolação de sentença acarretou a perda de objeto do agravo de instrumento, bem como, a possibilidade de manutenção do efeito suspensivo para interromper os descontos na conta do agravate até o julgamento da apelação.

Com efeito, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, "em regra, tendo sido proferida sentença de mérito na origem, os efeitos das decisões que a antecederam serão por ela absorvidos" (AgInt no AREsp 1.897.804/PR, Rel. Ministro Manoel Erhardt, Desembargador convocado do TRF da 5ª Região, Primeira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe 7/10/2021), de forma que os recursos interpostos contra esses julgados anteriores à sentença reputar-se-ão, em regra, prejudicados, na medida da correspondência entre as questões debatidas em tais decisões.

No caso concreto, há nítida correlação entre a matéria da decisão interlocutória objeto de agravo de instrumento – na qual, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial, consubstanciado na suspensão dos descontos no benefício previdenciário do recorrente – e a sentença, em que se confirmou esse julgado, julgando improcedente a ação originária, considerando válidos os contratos e descontos mensais.

Como se vê das circunstâncias acima enunciadas, ressai cristalina a identidade entre a matéria objeto da decisão agravada (proferida mediante cognição sumária) e da sentença (prolatada em juízo de cognição exauriente), na qual, como demonstrado, se chancelou a validade dos contratos e descontos mensais, desta sentença, o agravante interpôs apelação pleiteando a reforma do
decisum
.

Verifica-se, assim, a evidente perda de objeto do agravo, dada a inutilidade da pretensão incidental que não mais tem o condão de alterar o resultado do feito principal.

Neste sentido, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DISCUSSÃO, NA DECISÃO AGRAVADA, ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA TRAVADA ENTRE AS CORRÉS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA PROLATADA ANTES DO JULGAMENTO DAQUELE AGRAVO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a prolação de sentença acarretou a perda de objeto do agravo de instrumento - desafiando decisão de antecipação dos efeitos da tutela - julgado posteriormente àquela. 2. É prevalente nesta Corte Superior o entendimento de que
a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto.
3. Na espécie, a decisão impugnada mediante agravo de instrumento, na qual se havia suspendido a relação jurídica existente entre as liticonsortes passivas, no âmbito de ação civil pública, foi confirmada na sentença - na qual se homologou o reconhecimento do pedido para excluir a fundação correquerida do convênio celebrado com a Petrobras - antes do julgamento do agravo de instrumento, revelando-se manifesta a perda de objeto desse recurso. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1971910 RJ 2019/0159243-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022) (Grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORIGINADO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. PREJUDICIALIDADE. 1. O presente recurso decorre de agravo de instrumento de decisão que transitou em julgado. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1513045 PR 2019/0153460-5, Data de Julgamento: 13/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022) (Grifo nosso)

Ademais, colaciono entendimento dos Tribunais Pátrios:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA ORIGEM. PERDA DE OBJETO. RECURSO NÃO PROVIDO Tendo sido proferido juízo de cognição exauriente na origem (sentença), o agravo de instrumento correspondente deve ser dado como perdido o seu objeto.
(TJ-MG - AGT: 10079051894735009 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 04/02/0018, Data de Publicação: 09/02/2018) (Grifo nosso)

Agravo interno. Decisão monocrática que julgou extinto o agravo de instrumento. Sentença proferida nos autos de origem. Resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso de agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito nos autos de origem, haja vista que nela a cognição é exauriente.
AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0807407-06.2021.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 07/11/2022 (TJ-RO - AI: 08074070620218220000, Relator: Des. Rowilson Teixeira, Data de Julgamento: 07/11/2022) (Grifo nosso)

Nessa linha de perspectiva, a prolação de sentença que julgou improcedente o feito, reconhecimento a validade/legalidade dos contratos e descontos efetuados e a existência de apelação que pugna pela reforma da sentença para declarar a invalidade dos contratos e extinguir os descontos, sinaliza, de forma insofismável, a perda superveniente do objeto do recurso, além disso, a suspensão dos descontos efetuados pelo banco pode ser pleiteada por meio do pedido de efeito suspensivo à apelação, não podendo este juízo manter o efeito concedido em sede de agravo posto que houve a perda do objeto recursal.

Com efeito, não se vislumbra utilidade jurídica no provimento requerido. Assim, o improvimento do recurso é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém,

04 de fevereiro de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2025